Tribunal: TJES
Processo: 5005506-86.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005506-86.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBSON BENTO GOMES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO QUE SE ENCONTRAVA QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005506-86.2024.8.08.0047

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: ROBSON BENTO GOMES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO QUE SE ENCONTRAVA QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra a r. sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da apreensão indevida do veículo do Autor, condenando a Autarquia ao pagamento de R$ 551,09 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

2.
Foram apresentadas as Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a apreensão administrativa de veículo por alegado licenciamento em atraso, cujo débito já estava quitado e pendente de atualização no sistema do DETRAN/ES, é legal ou se configura falha do serviço público que atrai a responsabilidade civil objetiva; e (ii) se o dano material indenizável pela apreensão indevida deve incluir, além dos custos de remoção e depósito, as despesas acessórias originadas da restrição imposta pelos agentes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Analisando o contexto probatório dos autos, conclui ter o recolhimento do veículo se dado de forma equivocada, pelas razões que passo a expor.

5.
Restou incontroverso que no dia 24/08/2023 o Autor teve seu veículo apreendido pela PMES, como prova o documento de ID. 14052649, por falta de pagamento do licenciamento de 2022 quando, na verdade, esse pagamento já tinha sido feito em 28/06/2023, consoante comprovado em ID. 14052650, de modo que o pagamento foi feito antes da referida apreensão.

6.
Evidencia-se plausível, portanto, a argumentação do Recorrido, que sustenta a ilegalidade da apreensão administrativa do veículo, decorrente de provável erro administrativo (ID. 14052644 - Pág. 3) do Recorrente ao deixar de considerar o pagamento realizado em junho de 2023.

7.
O DETRAN/ES, ao manter a informação de débito em seus cadastros oficiais mesmo após a quitação pelo administrado, permitiu a autuação indevida, incidindo, nesse caso, a responsabilidade civil objetiva, nos termos do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela falha no serviço público de manutenção e atualização de dados.

8.
Lógico que houve falha na prestação do serviço oferecido pelo Recorrente que, por erro em seu sistema, deixou constar um débito inexistente, causando visível prejuízo de ordem extrapatrimonial ao Recorrido, sendo patente o vexame e o constrangimento que ele passou em ter o veículo apreendido de forma indevida. Com efeito, também, que não se trata de mero dissabor ou de conduta corriqueira e normal da vida cotidiana como quer o Requerido. Portanto, dano moral configurado.

9.
No caso, o valor fixado pelo magistrado singular - R$ 3.000,00 - mostra-se adequado tanto para compensar o Autor pelos dissabores sofridos, quanto para servir de alerta para que o Réu efetue maior controle de seu sistema e atue com rapidez quando constata quaisquer falhas.

10.
Por fim, no que concerne ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, tenho que também deve prosperar, tendo em vista que, ante o reconhecimento da ilegalidade da retenção do veículo, foi indevida a cobrança dos valores pela remoção do bem do depósito e das diárias pela permanência do veículo naquele recinto. A restituição total de R$ 551,09 é devida, englobando R$ 451,09 pagos para a liberação do veículo (R$ 64,44 por estadia, R$ 257,77 por Km percorrido e R$ 128,88 por rebocamento, comprovados via DUA/DETRAN de 25/08/2023 - ID 14052660) e R$ 100,00 gastos com chaveiro (ID 14052659) para a abertura da porta da residência do Autor no dia dos fatos, este último configurando um prejuízo que é consequência direta e imediata do ato ilícito da Administração Pública, vez que a autoridade policial impediu o Recorrido de retirar seus pertences do interior do veículo quando do momento da apreensão deste.

11.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Contudo, sem condenação em custas, visto que o Detran/ES é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. “A apreensão de veículo motivada por falha na atualização de dados cadastrais do órgão de trânsito, que mantém registro de licenciamento em atraso após a efetiva quitação do débito pelo proprietário, configura conduta ilícita da Administração Pública e atrai a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.”

2. “O dano material indenizável decorrente da apreensão indevida abrange as despesas diretas e imediatas comprovadas pelo administrado para a liberação do veículo.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 37,
§ 6º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)